Tribunal: STF
Processo: HC 202866
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de homicídio, na forma tentada. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sandro Guaragni em favor de Luís Henrique dos Reis Rangel, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 613.396/RS.
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio, na forma tentada (arts. 121, § 2º, IV, c/c 14, II, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso ordinário próprio, uma vez que a competência do STF e a do STJ estão relacionadas com a análise de matéria de direito estrito prevista taxativamente na Constituição Federal.
    Nesse sentido, confira-se precedente:
    (...)
    Esse entendimento tem sido adotado sem prejuízo de eventual deferimento da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço.
    Como relatado, com o provimento do recurso de apelação interposto pela acusação, o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
    Da leitura do acórdão recorrido (fls. 21-37), constata-se que o motivo principal para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais severo (regime fechado) foi a análise negativa dos antecedentes e das consequências do crime. 
    Vale relembrar que o art. 33 do CP estabelece que a pena de reclusão seja cumprida nos regimes fechado, semiaberto ou aberto e, portanto, havendo justificativa, é possível a fixação do regime mais severo, conforme demonstra o seguinte precedente:
    (...)”
    Ora, o TJRS, ao refazer a dosimetria da pena, analisou, de forma detalhada, cada uma das circunstâncias judiciais. No que concerne àqueles consideradas para a fixação de regime de cumprimento de pena mais severo, consignou (fl. 30):
    Lado outro, com respeito aos antecedentes, as condenações consideradas na sentença (processos n° 071/2.10.0001747-4 e 071/2.12.0000587-9), embora posteriores ao evento ora em exame, deram-se pelo cometimento de crimes em data anterior, o que está a autorizar a aferição negativa da vetorial em questão (fl. 28).
    [...]
    E, no que diz com as conseqüências do crime, vê-se que suportou a vítima danos permanentes, em razão da ampla afetação dos movimentos de sua mão esquerda - nesse sentido, ao concluir pela ocorrência de "debilidade do membro superior esquerdo", registrou o mérito perito, por ocasião da lavratura do quinto exame complementar de corpo de delito a que submetida a vítima (fl. 88): "limitação da flexão do segundo, terceiro, quarto e quinto quirodáctilos esquerdos com fixação dos mesmos em extensão".
    E tanto não é próprio do crime de homicídio em sua forma tentada, registre-se, sendo firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não se revela razoável admitir que as lesões corporais causadas ao ofendido possam ser absorvidas pelo resultado, nos termos do reconhecido para o homicídio consumado, sendo possível, por certo, a exasperação da pena pelas conseqüências do crime na hipótese de tentativa cruenta ou vermelha, desde que o ofendido sofra algum ferimento grave durante o processo de execução do delito.
    Se essas circunstâncias foram levadas em consideração para a fixação de regime mais severo, com ênfase na gravidade concreta do delito, nas sequelas que a tentativa de homicídio acarretaram à vítima, que sofreu vários golpes de faca e só não foi letalmente vitimada porque, mesmo após receber o derradeiro golpe, conseguiu desvencilhar-se e ir ao hospital local (fl. 68). Esse registro também demonstra a periculosidade do agente.
    Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, o acórdão encontra-se bem fundamentado, pois analisou a regra do art. 33 à luz do que dispõe o art. 59 do Código Penal, de modo que não há flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a atuação ex officio.
    Por fim, vale ressaltar que, ainda que se considere o tempo de prisão preventiva já cumprida para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena (art. 387, VI, 2º, do CPP), não haveria ilegalidade, já que a reprimenda ainda estaria contida no intervalo de 4 a 8 anos previsto no art. 33 do CP, subsistindo a justificativa apresentada para manter o regime inicialmente fechado.
    Veja-se precedente sobre a questão:
    (...)
    Em igual sentido: HC n. 347.133/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 2/5/2016; HC n. 350.756/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 5/5/2016; HC n. 349.154/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2016. 
    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do habeas corpus.”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, aplicação de regime inicial para cumprimento de pena mais gravoso sem fundamentação idônea. Sustenta que o Paciente permaneceu preso preventivamente por 01(um) ano e 07 (sete) meses e ‘que tal lapso temporal deve ser levado em consideração para fixação do regime inicial de cumprimento da condenação dos autos.’ Aponta que ‘tendo em vista a detração a ser operada relativamente ao tempo de prisão cautelar cumprida pelo Paciente’, ‘a fixação de regime inicial mais gravoso para início do cumprimento da pena caracteriza coação ilegal e afronta aos direitos fundamentais’. Requer, em medida liminar e no mérito, ‘seja alterado para o semiaberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao Paciente’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora